Tribunal: TJES
Processo: 0000549-25.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-25.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: JOSE RONALDO FAVORETTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO
.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022, sob fundamento de majoração indevida do tributo sem lei específica.
2. A controvérsia decorre de atualização cadastral de imóveis determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, supostamente implicando aumento expressivo do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas/ES configura majoração da base de cálculo do IPTU, dependente de lei específica, ou simples adequação técnica dos dados do cadastro imobiliário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acréscimo no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral de áreas edificadas e padrões construtivos, não havendo modificação de alíquotas nem aplicação retroativa da Lei Municipal nº 2.001/2022.
4. A atualização cadastral, por refletir as condições reais dos imóveis, não constitui majoração tributária, encontrando respaldo no art. 148 do CTN, que admite revisão de lançamento quando constatados erros ou omissões cadastrais.
5. Inexistente violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade ou da vedação ao confisco, pois o aumento resultou de fatores objetivos e legítimos de correção de dados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do lançamento do IPTU do exercício de 2022.
Tese de julgamento:
“A atualização cadastral de imóveis, destinada a corrigir inconsistências e refletir a realidade física e econômica dos bens, não configura majoração de tributo e pode ensejar variação no valor do IPTU sem necessidade de edição de nova lei.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000549-25.2022.8.08.0039

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PANCAS

RECORRIDO: JOSÉ RONALDO FAVORETTI

SENTENÇA: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO
.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022, sob fundamento de majoração indevida do tributo sem lei específica.
2. A controvérsia decorre de atualização cadastral de imóveis determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, supostamente implicando aumento expressivo do imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas/ES configura majoração da base de cálculo do IPTU, dependente de lei específica, ou simples adequação técnica dos dados do cadastro imobiliário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acréscimo no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral de áreas edificadas e padrões construtivos, não havendo modificação de alíquotas nem aplicação retroativa da Lei Municipal nº 2.001/2022.
4. A atualização cadastral, por refletir as condições reais dos imóveis, não constitui majoração tributária, encontrando respaldo no art. 148 do CTN, que admite revisão de lançamento quando constatados erros ou omissões cadastrais.
5. Inexistente violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade ou da vedação ao confisco, pois o aumento resultou de fatores objetivos e legítimos de correção de dados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do lançamento do IPTU do exercício de 2022.
Tese de julgamento:
“A atualização cadastral de imóveis, destinada a corrigir inconsistências e refletir a realidade física e econômica dos bens, não configura majoração de tributo e pode ensejar variação no valor do IPTU sem necessidade de edição de nova lei.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por
José Ronaldo Favoretti
em face do
Município de Pancas/ES
, visando à anulação do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022. Alega o autor que o tributo foi majorado em quase 700% em relação ao ano anterior, sem a edição de lei específica, o que afrontaria o princípio da legalidade tributária.

Após regular instrução, foi proferida sentença (ID 15809871), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município na obrigação de efetuar novo lançamento tributário referente ao IPTU cobrado no ano de 2.022, utilizando como base os mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior, observado o princípio da reserva legal . Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, tudo nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 15809872), sustentando que não houve majoração indevida, mas mera atualização cadastral dos imóveis realizada por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES). Argumenta que a Lei Municipal nº 2.001/2022 só produziu efeitos a partir de 2023, não tendo sido aplicada ao exercício de 2022. Defende a legalidade do lançamento e requer a reforma integral da sentença.

Ausentes as contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

Conforme se extrai dos autos, o acréscimo no valor do IPTU de 2022 decorreu da atualização cadastral dos imóveis do município, medida implementada em cumprimento a determinação do TCE/ES, a fim de corrigir inconsistências detectadas no banco de dados imobiliário municipal.

Segundo a parte autora, aqui recorrida, houve alteração da base de cálculo da regra de incidência do IPTU de forma retroativa e em percentual desproporcional e com efeito de confisco, sem a observância da capacidade contributiva.

Ocorre que, os lançamentos questionados decorreram de atualização cadastral das áreas edificadas, não havendo majoração da alíquota ou alteração legislativa retroativa.

Nesses termos, não se trata de aplicação retroativa da Lei Municipal n. 2.001/2022.

A atualização cadastral não se confunde com majoração da base de cálculo por meio de nova planta genérica. Trata-se de adequação dos dados físicos e estruturais dos imóveis (metragem, padrão construtivo, uso, localização, entre outros), de modo a refletir a realidade fática e econômica dos bens tributáveis, o que é legítimo e encontra respaldo no artigo 148 do Código Tributário Nacional, que admite a revisão de lançamento quando constatados erros ou omissões em dados cadastrais.

Tocante à alegação de violação à tributação com efeito de confisco, à proporcionalidade e à razoabilidade, o contribuinte tece considerações vagas quanto ao percentual de aumento, não indicando de forma precisa os motivos pelos quais, por exemplo, a diferença de área construída considerada pelo Fisco resultaria valor menor a demonstrar a desproporção.

Deve-se considerar ainda que a capacidade contributiva está vinculada à manifestação da riqueza tributável e que, em se tratando de IPTU, a constatação das alterações que incrementam o valor venal do imóvel apenas dá cumprimento ao mandamento constitucional.

Assim, verifica-se que o julgado incorreu em equívoco ao equiparar o recadastramento técnico, determinado por órgão de controle, à majoração tributária em sentido estrito. A diferença de valores apurada entre 2021 e 2022 decorreu de fatores objetivos de atualização cadastral, não havendo demonstração de que o Município tenha extrapolado índices de correção monetária ou promovido alteração legislativa sem respaldo legal.

Destarte, não há ilegalidade no lançamento do IPTU referente ao exercício de 2022, devendo ser reconhecida a validade do tributo cobrado e a improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e honorários, face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)